Tribunal: TJBA
Processo: 8000506-50.2021.8.05.0174
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
8000506-50.2021.8.05.0174.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE MURITIBA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: JOL CONSTRUTORA E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI e outros (3)

Advogado(s)
:
ALDEMIR LIMA DOS SANTOS JUNIOR, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTE A APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO APRESENTADO, AO ARGUMENTO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS E AS TESES FIRMADAS PELO PRETÓRIO EXCELSO, NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PROFERIDA. IMPOSSIBILIDADE. PARA A ANÁLISE DE SUPOSTA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ASSIM COMO DA ALEGADA VIOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TEMA 660/STF, TORNA-SE NECESSÁRIO O EXAME DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL, O QUE NÃO SE ADMITE NA VIA RECURSAL ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000506-50.2021.8.05.0174.2., em que figura como agravante MUNICÍPIO DE CABACEIRAS DO PARAGUAÇU e OUTROS, e como parte agravada, JOL CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva

2ª Vice-Presidente

Procurador de Justiça